Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703026-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DE ALMEIDA, MARILIA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: ELIZANGELA PINHEIRO SILVA, LUCAS GABRIEL BARROS DE JESUS DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Tendo em vista que não constou no agravo interposto pedido de concessão de tutela de urgência recursal ou efeito suspensivo, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora